Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722132-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA, ERISVALDO JUSTO DA CRUZ, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍULO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FALSO. PHISHING. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. TRANSAÇÃO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE CUIDADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É inconteste que havendo a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14). O entendimento encontra-se sumulado no verbete número 479 do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 2. Todavia, não há como se considerar a ocorrência de fortuito interno quando o terceiro age fora do âmbito das operações bancárias, encaminhando boleto fraudado por aplicativo Whatsapp em número não oficial. Não há como se imputar responsabilidade à instituição financeira quando o fraudador utiliza a logomarca da empresa e age de forma ilegal em nome da instituição. 3. Na situação em testilha, o terceiro fraudador encaminhou boleto fraudado ao consumidor, o qual o encaminhou à concessionária de veículos que o quitou, consoante acordado entre as partes. Apesar das alegações veiculadas, a concessionária de veículos não agiu com dever de cuidado ao pagar boleto com informações destoantes, especialmente quanto ao nome e CNPJ do beneficiário. 3.1 A atividade de pagamento de boletos e conferência das informações encontra-se dentro das atividades internas a serem desenvolvidas por qualquer empresa na mesma situação. 4. Ante a culpa concorrente entre consumidor e empresas da cadeia de fornecimento, cabível a distribuição equivalente das responsabilidades perante a dívida existente. 5. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da concessionária conhecido e parcialmente provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 141, 489, inciso II, § 1o, incisos IV e V, 492 e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a sua inequívoca ilegitimidade passiva no feito, uma vez que não teve qualquer responsabilidade na emissão do boleto fraudado. Ademais, apresenta a ocorrência de divergência jurisprudencial quanto as teses da alíneas “a” e “b”, colacionando precedentes do STJ, do TJDFT e do TJPE para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, OAB/PE 23.647 (ID 34920344 e ID 34920354). Em contrarrazões, a recorrida PAGSEGURO INTERNET S.A. pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, OAB/RJ 185.969 (ID 35924540). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 11, 141, 489, inciso II, § 1o, incisos IV e V, 492 e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 2037110/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/3/2022). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na salientada inobservância aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, afastando a tese da ilegitimidade passiva da parte insurgente, que não há como afastar a sua responsabilidade, tendo em vista que a atividade de pagamento de boletos e conferência das informações encontra-se dentro das atividades internas a serem desenvolvidas por qualquer empresa na mesma situação. Destaca que. a toda evidência, a empresa não observou o seu dever de cuidado e conferência no pagamento do boleto encaminhado, atitude a qual acabou por fazer concretizar o golpe realizado por terceiro (ID 32614356). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Além do mais, também não cabe ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. A respeito, constato que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte insurgente em nome da advogada MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, OAB/PE 23.647 (ID 34920344 e ID 34920354), bem como o feito pela recorrida PAGSEGURO INTERNET S.A. em nome do advogado DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, OAB/RJ 185.969 (ID 35924540). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005